Tribunal: TJDFT
Processo: 0706722-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706722-57.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SERAFIM RODRIGUES PEREIRA DESPACHO Intime-se a parte recorrida para, no prazo de 05 (cinco) dias, atender a cota do Ministério Público, ID 24588350. Transcorrido o prazo, com ou sem resposta da parte recorrida, ao Ministério Público. Brasília, 8 de abril de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito